Tribunal: TJSP
Processo: 2202487-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento - Embargos à execução de título extrajudicial – Despesas condominiais - Indeferimentos da justiça gratuita e diferimento das custas processuais.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento - Embargos à execução de título extrajudicial – Despesas condominiais - Indeferimentos da justiça gratuita e diferimento das custas processuais.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.